Tribunal: CARF
Processo: 10665.001148/2007-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.001148/2007-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.428 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL AGROPECUARIA
ITAGUARA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2000 a 31/12/2006
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
A apresentação de GFIP sem o registro de todos os fatos geradores das
contribuições previdenciárias constitui infração à Legislação Previdenciária.
APLICAÇÃO DA MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS. INCOMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.001148/2007-86
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.428 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.001148/2007-86

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
O Auto de Infração de Obrigações Acessórias - AIOA em pauta, conforme relatório
fiscal da infração de fl. 10, foi lavrado por ter deixado a empresa Associação Comercial
Industrial Agropecuária de Itaguara de declarar em Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP os fatos geradores de contribuições
previdenciárias relativos aos serviços prestados por cooperados através das
Cooperativas de Trabalho UNIMED BH, CNPJ 16.513.178/0001-76, c UNIMED
Itaúna, CNPJ 71.063.853/0001-10, cm competências compreendidas no período de
março/2000 a dezembro/2006.
Conforme informa o Auditor Fiscal, a infração foi constatada através da análise das
notas fiscais de serviço, livros Diário e Razão apresentados, sendo que a contribuição
não declarada foi calculada aplicando-se a alíquota de 15% sobre a base de cálculo,
conforme previsto no artigo 22, inciso IV da Lei 8.212/91.
Conforme, também, relata o Auditor fiscal as bases de cálculo para apuração das
contribuições devidas, foram apuradas de acordo com a Instrução Normativa MPS/SRP
n° 03 de 14/07/2005, artigos 291 a 293. sendo esta base de no mínimo, 30% do valor
total da nota fiscal, sendo que;
- Para a UNIMED BH foram considerados como base de cálculo o valor informado na
nota fiscal da remuneração dos cooperados para efeito de Imposto de Renda Retido na
Fonte, sendo esses valores superiores ao mínimo de 30% do total da nota fiscal. A base
de cálculo é efetivamente a mão de obra dos cooperados colocados à disposição do
tomador de serviços.
- Para a UNIMED Itaúna, na maioria das notas fiscais apresentadas, consta a base de
cálculo, sendo que a mesma foi aceita nas competências em que foi maior ou igual ao
valor mínimo de 30% do total da nota fiscal. Nas competências em que esta base não foi
informada, ou foi informada a menor que o valor mínimo de 30% do total da nota fiscal,
a base de cálculo foi aferida pelo valor mínimo de 30%.
Esta conduta caracterizou infração à Lei n.° 8.212. de 24 de julho de 1991, artigo 32,
inciso IV, parágrafo 5o, combinado com o Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999, artigo 225, inciso IV e
parágrafo 4°.
Em decorrência da infração foi aplicada a penalidade no valor de R$ 49.000,74
(quarenta e nove mil reais e setenta c quatro centavos) prevista no artigo 32. parágrafo
5o, da Lei n. 8.212/91 c/c artigo 284, inciso II, do Regulamento da Previdência Social,
nos termos descritos no Relatório Fiscal de Multa aplicada, fl. 11, e demonstrados na
planilha de fls. 12/13.
Cientificada da autuação em 24/09/2007. a autuada apresentou impugnação em
24/10/2007, às fls. 21/28, documentação acostada às fls. 29/53, com as seguintes
alegações:
- Com o advento da Lei 9876/99 a contribuição previdenciária a cargo das cooperativas
de trabalho, instituída pelo artigo 1o da Lei Complementar n° 84, passou a recair sobre
seus tomadores de serviço, que, até então, era de responsabilidade das próprias
cooperativas.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.428 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.001148/2007-86

- A Lei 9.876/99 revogou a Lei Complementar dando nova redação ao inciso IV do
artigo 22 da Lei 8.212/91. de forma inconstitucional, uma vez que lei ordinária não pode
instituir contribuição previdenciária c nem revogar norma de hierarquia superior.
- A alteração transformou a base de cálculo no valor total da fatura emitida pela
cooperativa contra a empresa, passando não mais ficar a cargo das cooperativas, e sim
do tomador de serviços. Isso culminou na Ação Direta de Inconstitucional idade com
pedido de liminar movida pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) que tramita
pelo Supremo Tribunal Federal sob o n° 2.594-5/600. Esta Ação teve parecer favorável
do Procurador Geral da República pela Inconstitucionalidade da medida, encontrando-
se, atualmente, concluso ao relator Ministro César Peluso.
A seguir a empresa apresenta vários argumentos para fundamentar a
inconstitucionalidade da contribuição previdenciária em questão, organizados pelos
tópicos:
a) Necessidade de Lei Complementar para instituir novas bases de cálculo distintas das
previstas no texto constitucional;
b) Ofensa ao Princípio da Isonomia e artigos 146 e 174 da Constituição Federal/88.
c) Impossibilidade de incidência de contribuição social sobre serviços prestados por
pessoas jurídicas.
Após. a defendente informa que é apenas intermediados entre a UNIMED e os usuários
dos planos, não auferindo qualquer tipo de lucro com a prestação dos serviços.
Informa, ainda, que conforme inciso III do artigo 201 do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999, fica claro que
não há prestação de serviços para a recorrente e sim para as pessoas físicas e jurídicas a
ela conveniadas e que recebem os serviços médicos. A recorrente não tem qualquer
plano de saúde nem para seus funcionários. Ela não é tomadora de serviço.
Diante do exposto requer sejam extintos os valores originais, multa e juros de mora no
valor constantes do Auto de Infração DEBCAD n° 37.024.274-2, não prosperando
quaisquer cobranças, devido aos fatos expostos e, se diverso for o entendimento, que
seja suspenso o presente até o resultado do julgamento da ADIN 2594.
Após análise dos autos, verifiquei constar do Termo de Encerramento da Ação Fiscal,
informação de que foi lavrada a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito-NFLD n°
37.024.275-0. constante do Sistema Informatizado da Receita Federal do Brasil
(PLENUS), conforme telas anexadas às fls. 58/59, na fase "Aguardando Regularização
Após Expiração do Prazo de Defesa", desde 25/10/2007.
Tendo em vista a possível conexão com o presente Auto e que a situação da NFLD não
se encontra atualizada no sistema, solicitei diligência para que a fiscalização informasse
se foi apresentada defesa tempestiva, e, em caso afirmativo, encaminhasse o processo
para esta DRJ/BH, juntamente com o presente Auto de Infração.
Em resposta à diligência acima citada a Seção de controle e Acompanhamento
Tributário - SACAT, às fls. 63, informa que "inicialmente o contribuinte acima
identificado juntou impugnação não relacionada ao processo 10665.002711/2008-14 e
que posteriormente apresentou impugnação intempestiva."
A Impugnação foi julgada procedente em parte pela 9a Turma da DRJ/BHE, em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/03/2000 a 31/12/2006
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. GFIP - OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
A apresentação de GFIP sem o registro de todos os fatos geradores das contribuições
previdenciárias constitui infração à Legislação Previdenciária.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.428 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.001148/2007-86

ATO NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADO. LEI NOVA. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
APLICAÇÃO DA MULTA MENOS SEVERA. MOMENTO DA COMPARAÇÃO.
A comparação das multas para verificação e aplicação da mais benéfica somente poderá
operacionalizar-se quando a liquidação do crédito for postulada pelo contribuinte.
SÚMULA DO STF. EFEITO VINCULANTE DECADÊNCIA QUINQUENAL.
O Supremo Tribunal Federal reconheceu através da Súmula Vinculante nn 8 a
inconstitucionalidade formal do art. 45 da Lei n° 8.212/91 que fixava em dez anos o
prazo de decadência para o lançamento das contribuições sociais destinadas à
Seguridade Social.
Na ausência de Lei Complementar a fixar especialmente o prazo para constituição de
créditos destinados a Seguridade Social, aplica-se os prazos previstos no Código
Tributário Nacional

Cientificado do acórdão de primeira instância em 03/03/2010 (e-fls. 91), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 05/04/2010 (e-fls. 58/59), alegando, em síntese:
- que a Lei 11.941/09 alterou a forma de autuação, cabendo a intimação para que o
contribuinte apresente a documentação restante;
- não há justificativa para a multa ser julgada, ante a revogação do seu suporte
legal;
- há inconstitucionalidade de dispositivos legais aplicados pela fiscalização; e
- informa que é apenas intermediadora entre a UNIMED e os usuários dos planos,
não auferindo qualquer tipo de lucro com a prestação dos serviços.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Relativamente à multa aplicada, é importante ressaltar que o acórdão recorrido
determinou seja feita a comparação entre a legislação aplicada e a superveniente, de modo a ser
aplicada a legislação mais benéfica, a ver:
Ante os dispositivos transcritos, é imperioso destacar que, durante a fase do contencioso
administrativo, não há como se determinar a multa mais benéfica. Pela dicção do artigo
35 acima, a multa de mora que acompanha a obrigação principal continua a ser
majorada pelo sistema de cobrança nos percentuais ali disciplinados, assim como a
multa estabelecida pelo artigo 44 da Lei n° 9.430/96 sujeita-se a redução conforme o
momento do pagamento. Destarte, somente será possível a definição do cálculo quando
o pagamento for postulado pelo contribuinte.
Desse modo. conclui-se que a comparação das multas para verificação e aplicação da
mais benéfica, em atenção ao determinado no artigo 106 do CTN, somente poderá
operacionalizar-se quando o contribuinte manifestar sua intenção de liquidar o crédito,
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.428 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.001148/2007-86

devendo ser considerados todos os processos conexos (obrigação principal e acessória)
na comparação da multa mais benéfica, conforme recomendado pelo Parecer
PGFN/CAT n° 433/2009.
(...)
O cálculo e o comparativo das multas apuradas, neste Auto e processo conexos para
verificação da penalidade mais benéfica, conforme redação anterior e à trazida pela MP
449/08, deverá ser realizada no momento em que postulada a liquidação do crédito
constituído.

Insta observar que a decisão recorrido encontra guarida na Súmula CARF no 119,
com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal, nos seguintes termos:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim, não cabe qualquer reforma à decisão recorrida.
Ressalte-se que não se faz necessária a diligência para oportunizar ao contribuinte
a apresentação de novos documentos, porquanto o entendimento consolidado e vinculante é de
que se exige apenas a comparação entre a soma das penalidades, no afã de verificar a menos
onerosa ao contribuinte.
No que tange à alegação de que o contribuinte era um mero intermediador, adoto
as razões de decidir do acordão recorrido conforme previsto no art. 57, §3o, Anexo II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, cabendo
destacar os seguintes excertos do voto condutor:
A defendente informa que é apenas intermediadora entre a UNIMED e os usuários dos
planos, não auferindo qualquer tipo de lucro com a prestação dos serviços. Entretanto
corno informado em Relatório fiscal de fl. 10, foi constatado cm Livros Diário e Razão
apresentados pela empresa à Fiscalização, notas fiscais de serviço emitidas pelas
contratadas UNIMED BH e UNIMED ITAÚNA, tendo como contratante a Autuada.
Assim, está claro que a Associação Itaguara é a tomadora dos serviços prestados pelas
duas UNIMED. não tendo razão cm afirmar que c apenas uma intermediadora, já que,
nesse caso, a nota fiscal não seria emitida em seu nome.
Finalmente, lembro que a este Conselho não é dado se pronunciar sobre
inconstitucionalidade de normas, nos termos do art. 26-A do Decreto n° 70.235/72 e da Súmula
CARF n° 2:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.428 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.001148/2007-86

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital